Tribunal: CARF
Processo: 18470.721888/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721888/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.512 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
AGECOM SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
É de 30 (trinta) dias o prazo para interposição de Recurso Voluntário pelo
contribuinte, conforme prevê o art. 33, caput, do Decreto-lei n. 70.235/72. O
não cumprimento do aludido prazo impede o conhecimento do recuso
interposto em razão da sua intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se da exclusão da interessada dos regimes do Simples Federal e Nacional,
instrumentalizada pelos Atos Declaratórios Executivos DRF/RJII no 021 e no 022, de 27 de junho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721888/2011-16
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.512 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721888/2011-16

de 2011 (fls. 74/75), com efeitos a partir de 01/01/2007 e 01/07/2007, respectivamente, por conta
da acusação de excesso de receita bruta no anocalendário de 2006, conforme apurado no
processo administrativo no 18470.720330/201113.
Transcrevo abaixo trechos dos atos declaratórios mencionados:
ADE DRF/RJII no 021
A DELEGADA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO RIO DE
JANEIRO, no uso da competência que lhe confere o parágrafo 3o do artigo 15
da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, incluído pelo artigo 3° da Lei n°
9.732, de 11 de dezembro de 1998, e tendo em vista o disposto nos artigos 9o,
12, 14, inciso I, e 15 da Lei n° 9.317, de 1996, com suas alterações posteriores,
declara:
Art. 1o Fica o contribuinte, a seguir identificado, excluído do Simples a
partir do dia 01/01/2007 pela ocorrência da situação excludente indicada
abaixo.
Nome: AGECOM SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO LTDA EPP
CNPJ: 03.970.263/000111
Data da opção pelo Simples: 01/01/2001
Situação excludente (evento 304):
Descrição: receita bruta de R$ 2.876.046,39 no anocalendário de 2006
ultrapassou o limite previsto no inciso II, artigo 2° da Lei n° 9.317/96, com
redação dada pela Lei n° 11.196/2005. (Auto de Infração – processo no
18470.720330/201113)
Data da ocorrência: 31/12/2006
Fundamentação legal: Lei n° 9.317, de 05/12/1996: art. 9o, I, II; art.12;
art.14, I; art.15, IV. Lei n° 9.779, de 19/01/1999: art. 6o.
Art. 2o A exclusão do Simples surtirá os efeitos previstos nos artigos 15
e 16 da Lei n° 9.317, de 1996, e suas alterações posteriores.
(...)
ADE DRF/RJII no 022
O (A) DELEGADO (A) DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO
RIO DE JANEIRO, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do art. 280
do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do Brasil RFB,
aprovado pela Portaria MF no 125, de 04 de março de 2009, e alterações
posteriores, e tendo em vista o disposto no art. 33 da Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006, com a redação dada pela Lei Complementar no
127, de 14 de agosto de 2007, e no art. 4o da Resolução CGSN no 15, de 23 de
julho de 2007, e alterações posteriores, declara:
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de
a receita bruta no valor de R$ 2.876.046,39, no ano-calendário de 2006, ter
ultrapassado o limite, conforme disposto no art. 3o da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, e na alínea "a" do inciso II do art. 3o,
combinada com o inciso XI do art. 5o, ambos da Resolução CGSN no 15, de 23
de julho de 2007.
Nome Empresarial: AGECOM SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO
LTDA EPP
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.512 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721888/2011-16

CNPJ: 03.970.263/000111
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de julho de
2007, conforme disposto no inciso VII do art. 6o da Resolução CGSN no 15, de
23 de julho de 2007, e alterações posteriores.
(...)
Cientificada dos atos declaratórios em 23/09/2011 (fls. 78/79), a interessada
manifestou sua inconformidade em 25/10/2011 (fls. 88/90). Alegou, em síntese, que o
procedimento de constituição das exigências constantes do processo administrativo no
18470.720330/201113 não observou os princípios da legalidade, do contraditório, da ampla
defesa e da razoabilidade.
Em sessão de 25 de outubro de 2012(e-fls. 103) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2007
EXCLUSÃO DO SIMPLES. APURAÇÃO DE RECEITA ACIMA DO
LIMITE LEGAL.
Apurada receita acima do limite legal, o contribuinte será excluído da
sistemática do Simples, com efeitos a partir do ano seguinte em que foi apurado
o excedente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O processo administrativo que fundamentou
Ciente da decisão de primeira instância em 22/11/2012 (e-fls. 108), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 07/01/2013 (e-fls. 113), no qual apresenta apenas
como fundamento o argumento de que o processo 18470.720330/2011-13 ainda pendia de
julgamento perante este CARF. Cita o artigo 151, iniciso III do CTN para justificar que a
exigibilidade e os efeitos da exclusão do Simples Nacional estariam suspensos.
Ao final, pede o acolhimento e provimento do seu Recurso Voluntário.
Quanto ao processo 18470.720330/2011-13, observamos que o mesmo tratou de
lançar os tributos IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e foi julgado no mesmo dia e turma da DRJ que
julgou o acórdão ora recorrido nos presentes autos.

O julgamento da impugnação do auto de infração recebeu a seguinte ementa (e-
fls. 440 do PAF 18470.720330/2011-13):
Acórdão 1250.365 9 a Turma da DRJ/RJ1
Processo 18470.720330/201113
Sessão de 25 de outubro de 2012
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2006
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.512 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721888/2011-16

OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de receita os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Nas e-fls. 446 do PAF 18470.720330/2011-13 encontra-se pedido de desistência
do recurso para fins de parcelamento da lei 11.941/2009.
Os débitos lançados encontram-se inscritos em Dívida Ativa da União sob a
matrícula 70.7.19.016602-02 desde (e-fls. 588 do 70 7 19 016602-02).

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral
O Recurso Voluntário não atende ao pressuposto de admissibilidade extrínseco
relativo a tempestividade, uma vez que foi interposto após o prazo legal de 30 dias estabelecido
no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Nestes autos, a ciência do Acórdão 1250.366 da DRJ Rio de Janeiro RJ_(e-fls
103 ) ocorreu no dia 22/11/2012 conforme Aviso de Recebimento juntado às e-fls 108:
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.512 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721888/2011-16

Logo, a data limite para recorrer era no dia 24/12/2012, uma segunda-feira,
considerando que o dia 22/12/2012 ocorreu num sábado.
Contudo, a recorrente juntou seu Recurso apenas no dia 07/01/2013, conforme
carimbo de protocolo às e-fls 113, claramente após o fim do prazo recursal:

Descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário, por intempestividade.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.512 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721888/2011-16

Dispositivo
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, por ausência
do requisito de admissibilidade extrínseco da tempestividade, consequentemente mantendo
íntegra a decisão singular.
É como voto.
Rafael Zedral - Relator

Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital